Tribunal: TJSP
Processo: 1036974-46.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Contrato – Compromisso de compra e venda – Pagamento de despesas de corretagem e taxa SATI entre novembro de 2011 e março de 2012, tendo sido, a ação, proposta em novembro de 2015 – Pretensão que prescreve em 03 (três) anos, incidindo a regra contida no art. 206, § 3o, IV, do CC/2002 – Tese fixada ao serem julgados os REsp nos 1.599.511/SP, 1.551.956/SP, 1.551.951/SP e

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Contrato – Compromisso de compra e venda – Pagamento de despesas de corretagem e taxa SATI entre novembro de 2011 e março de 2012, tendo sido, a ação, proposta em novembro de 2015 – Pretensão que prescreve em 03 (três) anos, incidindo a regra contida no art. 206, § 3o, IV, do CC/2002 – Tese fixada ao serem julgados os REsp nos 1.599.511/SP, 1.551.956/SP, 1.551.951/SP e 1.551.968/SP – Prescrição trienal reconhecida – Recurso parcialmente provido.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – – Nítida relação de consumo, incidindo, por consequência, as normas do Código de Defesa do Consumidor – Distrato firmado pelas partes – Existência de cláusula prevendo baixo percentual de devolução – Nulidade – Restituição das parcelas pagas pelo comprador, retendo-se 20% (vinte por cento) do montante pago – Suficiência – Inteligência do art. 51, IV, § 1o, III, do CDC – Incidência da Súmula no 1 desta Corte – Inviabilidade de aplicação da Lei no 13.786/2018 diante da irretroatividade das leis, devendo ser aproveitada a legislação vigente no momento da celebração do contrato, que, na hipótese vertente, é de período anterior – Juros moratórios desde a citação – Descabimento – Inexistência de mora anterior da vendedora – Rescisão pleiteada pelo comprador – Incidência dos juros a partir do trânsito em julgado – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça – Despesas condominiais que são de responsabilidade da alienante até a data da entrega do bem – Recurso parcialmente provido.